Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-72.2024.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência, para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato impugnado na inicial; condenar o réu à restituição simples dos valores descontados da autora até 30/03/2021, e em dobro a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência, para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato impugnado na inicial; condenar o réu à restituição simples dos valores descontados da autora até 30/03/2021, e em dobro a partir daí; condenar o réu no pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00, autorizada a compensação do valor creditado em conta da autora. Inconformismo das partes.
I. Alegação da autora de não contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de juntada pelo réu do contrato impugnado na inicial (no 12071758) - Falha na segurança interna do banco caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira evidenciada.
II. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição simples pelo réu dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Não cabimento da devolução em dobro (afastada após 30/03/2021), diante da ausência de má-fé do réu e da data da celebração do contrato (fevereiro de 2017).
Determinação pela r. sentença de compensação do valor creditado em conta de titularidade da autora, com atualização monetária. Manutenção.
III. Danos morais configurados. Descontos indevidos que incidiram sobre verba de caráter alimentar. Indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução e nem majoração, tendo em vista as circunstâncias particulares do caso.
IV. Sentença reformada em parte. Recurso do réu parcialmente provido apenas para afastar a determinação de devolução em dobro de valores, e apelo adesivo da autora não provido.